Tribunal: STJ
Processo: 0002194-42.2020.8.27.2718
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211564 - TO(2025/0158720-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
VIOLAÇÃO DO SIGILO ENTRE O DEFENSOR E O ACUSADO.
NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO ALEGADO TARDIAMENTE.
EFETIVO
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior,
quanto ao
do CPP, não se declara a nulidade de ato processual
art. 563
se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier
acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
2. Assim, para a declaração de nulidade de determinado ato processual,
deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado
pelo requerente. Não se afigura bastante a mera alegação da ausência de
alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é
intrínseca.
3. Na espécie, a defesa tomou conhecimento do ato impugnado antes da
apresentação das alegações finais por memoriais, mas, na ocasião, não
apontou a suposta irregularidade. Com efeito, somente na apelação a
parte suscitou a nulidade e, nesse contexto, a jurisprudência desta Corte
Superior sinaliza que mesmo as nulidades absolutas devem ser
suscitadas oportunamente, em respeito à segurança jurídica e à lealdade
processual.
4. Registro, ainda, que, nas razões deste recurso especial, o ora
agravante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente do vício
assinalado. Nesse sentido, prevalece neste Superior Tribunal a
conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de
, segundo o qual não há nulidade sem que o ato haja
nullité sans grief
gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia,
portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.
Documento eletrônico VDA54108837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f2dd59f-8cfa-4583-a448-a0ff245ffe81

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f2dd59f-8cfa-4583-a448-a0ff245ffe81

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211564 - TO (2025/0158720-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.
VIOLAÇÃO DO SIGILO ENTRE O DEFENSOR E O ACUSADO.
NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO ALEGADO TARDIAMENTE.
EFETIVO
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, quanto
ao
do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a
art. 563
irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier
acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte.
2. Assim, para a declaração de nulidade de determinado ato processual,
deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pelo
requerente. Não se afigura bastante a mera alegação da ausência de
alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é
intrínseca.
3. Na espécie, a defesa tomou conhecimento do ato impugnado antes da
apresentação das alegações finais por memoriais, mas, na ocasião, não
apontou a suposta irregularidade. Com efeito, somente na apelação a parte
suscitou a nulidade e, nesse contexto, a jurisprudência desta Corte
Superior sinaliza que mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas
oportunamente, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
Documento eletrônico VDA53748327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 7c16c335-e614-448f-9bfa-b80d86367f78

4. Registro, ainda, que, nas razões deste recurso especial, o ora agravante
não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente do vício assinalado. Nesse
sentido, prevalece neste Superior Tribunal a conclusão de que, em matéria
de nulidade, rege o princípio
, segundo o qual não
pas de nullité sans grief
há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a
defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido
pelo ato.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
GUSTAVO SILVA LOPES DOS SANTOS
contra decisão de minha relatoria (fls. 369-373), em que neguei provimento ao seu
recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime previsto
no
, do Código Penal.
art. 155, caput
Neste regimental, a parte alega que a violação do sigilo da conversa
reservada entre o acusado e o seu defensor configura nulidade absoluta, porquanto
contamina a formação do convencimento do julgador. Sustenta que o vício pode ser
arguido a qualquer tempo e que o prejuízo ao acusado é presumido, ou seja,
prescinde de demonstração.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito ao órgão colegiado competente.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA53748327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 7c16c335-e614-448f-9bfa-b80d86367f78

Nesse cenário, em consulta aos autos, observo que a Corte de origem teceu
as seguintes considerações quanto à nulidade suscitada (fls. 253-254, grifei):
De acordo com o ordenamento jurídico vigente, por força do
princípio
, apenas se declara a nulidade de
pas de nullité sans grief
um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo
à defesa.
[...]
Assevere-se, outrossim, que a alegação de vício deve ocorrer na
,
primeira oportunidade em que a parte fala nos autos uma vez
que o ordenamento jurídico não comporta o acolhimento da
nulidade de algibeira.
[...]
Examinando-se os autos de origem, é possível constatar que em seus
memoriais, o Recorrente sustentou apenas a ausência da
materialidade delitiva, a ocorrência de erro de tipo, bem como a
inexistência de subtração de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
(evento 52, autos de origem).
Assim, uma vez que as alegações de nulidade foram
apresentadas apenas nas razões do apelo defensivo, seu
conhecimento encontra óbice na preclusão, tendo em vista que o
II, do Código de Processo Penal prevê que sua
art. 571,
arguição deve ocorrer até o oferecimento dos memoriais.
Segundo o posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, quanto ao
do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade:
art. 563
a)
não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do
.
efetivo prejuízo para a parte
Assim, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve
haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pelo requerente. Não
se afigura bastante a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente
quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca.
Na espécie, a defesa tomou conhecimento do ato impugnado antes da
apresentação das alegações finais por memoriais, mas, na ocasião, não apontou a
suposta irregularidade. Com efeito, somente na apelação a parte suscitou a nulidade.
Registro, por oportuno, que, nas razões do recurso especial, o ora
agravante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente do vício assinalado. Nesse
Documento eletrônico VDA53748327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 7c16c335-e614-448f-9bfa-b80d86367f78

sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade,
rege o princípio
, segundo o qual não há nulidade sem que o
pas de nullité sans grief
ato haja gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto,
a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.
A propósito:
[...]
3. "Não se declara nulidade no processo se não resta comprovado o
efetivo prejuízo, em obséquio ao princípio pas de nullité sans grief
positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal e consolidado
no enunciado n° 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal"
(AgRg no
relatora Ministra MARIA
REsp n. 1.726.134/SP,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/5/2018,
4/6/2018)
4. Agravo regimental desprovido (
,
AgRg no HC n. 552.243/RS
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
.
7/12/2020)

[...]
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à
segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal. (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe
.
5/9/2019)
3. Agravo regimental improvido (
,
AgRg no HC n. 573.794/MG
Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
Nefi Cordeiro
16/9/2020)
Assim, diante da alegação tardia e da não demonstração do efetivo
prejuízo pelo recorrente, não há falar em violação do
§ 5o, do CPP,
art. 185,
apontado nas razões do recurso especial.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53748327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 7c16c335-e614-448f-9bfa-b80d86367f78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.564 / TO
Número Registro: 2025/0158720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021944220208272718
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO SILVA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA LOPES DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 7e38d4ec-a132-4dc2-a0cb-a8bd4994452f

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:30
Código de Controle do Documento: 7e38d4ec-a132-4dc2-a0cb-a8bd4994452f